Tribunal: TJBA
Processo: 8002634-58.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002634-58.2021.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLODOALDO SOUZA Advogado(s): CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CAROLINA SANTOS RODRIGUES, EMANUELLA DE MENESES SANTOS APELADO: SOLANGE RITA MELO SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE COMUNICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM RECURSOS EXCLUSIVAMENTE PARTICULARES. SUB-ROGAÇÃO REAL CONFIGURADA. ART. 1.659, I E II, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de partilha de imóvel situado em Guaibim, sob o fundamento de que o bem foi adquirido com recursos particulares da apelada, oriundos da venda de imóvel adquirido antes do casamento, configurando sub-rogação real. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel adquirido na constância do casamento integra o patrimônio comum do casal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da sub-rogação real apta a excluir o bem da comunhão. III. RAZÕES DE DECIDIR Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo desse ônus ao deixar de demonstrar a origem comum dos recursos utilizados na aquisição do bem. A presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento, prevista no art. 1.658 do CC, não é absoluta, cedendo nas hipóteses do art. 1.659 do mesmo diploma. A prova documental produzida pela apelada demonstra cadeia lógica e cronológica entre a propriedade anterior ao casamento, sua alienação e a aquisição do novo bem, evidenciando a sub-rogação real. A correspondência entre datas e valores da venda do bem particular e da aquisição do imóvel em Guaibim confirma que os recursos empregados são exclusivamente particulares. A sub-rogação real mantém a natureza particular do bem originário, afastando sua comunicabilidade, conforme art. 1.659, I e II, do CC. Não se justifica a inversão do ônus da prova, pois não há dificuldade probatória nem desigualdade entre as partes, tendo a apelada produzido prova suficiente do fato impeditivo. A ausência de produção probatória pelo apelante, aliada à preclusão quanto à indicação de provas, impede o acolhimento da pretensão de partilha. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento é relativa e cede diante da comprovação de sub-rogação real. 2. O bem adquirido com recursos provenientes da alienação de patrimônio particular mantém natureza exclusiva e não se comunica. 3. Compete ao autor provar a origem comum dos recursos, sendo inviável a inversão do ônus da prova sem demonstração de dificuldade ou desigualdade probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e § 1º; CC, arts. 1.658 e 1.659, I e II.